Tribunal: TCU
Processo: 002.301/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra a acórdão que julgou irregulares as contas do responsável e condenou-o em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por João Alcindo Costa Milhomem, Secretário de Cultura do Amapá no período de 7/2/2006 a 31/12/2010, contra o Acórdão 3073/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar da presente decisão o recorrente e o Ministério da Cultura.